Tribunal: STJ
Processo: 0000261-90.2019.8.17.2930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856799 - PE(2025/0039166-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MACAPARANA
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
RENATO CICALESE BEVILÁQUA - PE044064
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO DE ALBUQUERQUE MENEZES - PE016307
HUGO LEONARDO DANTAS DOS SANTOS - PE030974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 71b93e9b-b69d-4057-946e-de50d07b3ef4

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 71b93e9b-b69d-4057-946e-de50d07b3ef4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856799 - PE(2025/0039166-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MACAPARANA
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
RENATO CICALESE BEVILÁQUA - PE044064
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO DE ALBUQUERQUE MENEZES - PE016307
HUGO LEONARDO DANTAS DOS SANTOS - PE030974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MACAPARANA,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 229-232):
Quanto à primeira e à segunda controvérsias, o Tribunal
se manifestou
a quo
nos seguintes termos:
[...]
Assim, incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto a pretensão recursal
demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos.
Portanto, “a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória e reanálise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de
Documento eletrônico VDA55652330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: a7a82f10-b874-4b21-b29c-c1a33a95c03f

recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ”. (AgInt
no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.227.134/SP,
9.10.2019.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Quanto à terceira controvérsia, incide a
devido à ausência
Súmula n. 284/STF
de comando normativo do dispositivo apontado como violado para sustentar a
tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com
a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação
não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo
legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto
comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria
sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de
seu
, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada
caput
expressamente.
Nesse sentido, já decidiu o STJ que quando "o ;dispositivo legal indicado
como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida
pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, por analogia, o óbice da
" (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.586.505/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
).
26/8/2024,
29/82024
Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Ademais, o acórdão recorrido assim decidiu:
[...]
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas
razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o
óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg
no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial. (sic.)
Em seu agravo interno às fls. 236-245, a parte agravante alega, em suma, que não
pretende reexame de provas, mas sim revaloração jurídica, defendendo a não incidência da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55652330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: a7a82f10-b874-4b21-b29c-c1a33a95c03f

Segundo entende, não incide a Súmula 284 do STF, porque o recurso especial
teria impugnado especificamente os fundamentos do acórdão, apontando também violação ao
II, do CPC quanto à exigência de assinaturas de duas testemunhas em contratos
art. 784,
particulares para eficácia executiva, tese que reputa aplicável ao caso.
Impugnação apresentada às fls.
e
250/256
258/264.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 227-232, fundou-se em três
: (i) - incidência dos enunciados 5 e 7 da Súmula do
fundamentos distintos e concomitantes
STJ, por exigir reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório; (ii) - imposição
do enunciado 284 da Súmula do STF, devido à ausência de comando normativo do dispositivo
apontado como violado para sustentar a tese recursal; e (iii) - aplicação do enunciado 284 da
Súmula do STF, ao considerar que a razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas
dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou
adequadamente nenhum dos fundamentos da decisão monocrática, se limitando a reiterar as
alegações de mérito apresentadas no recurso especial, sem, no entanto, impugnar
especificamente os óbices aplicados que fundamentaram a conclusão da decisão agravada pelo
não conhecimento do recurso. Desse modo, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Documento eletrônico VDA55652330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: a7a82f10-b874-4b21-b29c-c1a33a95c03f

De fato, no que se refere ao primeiro fundamento da decisão agravada (i), pautado
na incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, considera-se que, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fáticoprobatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais
e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
origem" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.
28/6/2024)
Observo que, no tocante à incidência do enunciado 5 da Súmula do STJ, a parte
agravante sequer fez menção ou tentou impugnar.
Verifico ainda, que o enunciado 284 da Súmula do STF, foi aplicado em duas
vertentes distintas, sendo que a relacionada ao segundo fundamento da decisão monocrática (ii),
não foi nem ao menos mencionada nos argumentos expostos em seu agravo interno.
Ademais, no tocante ao terceiro fundamento do
recorrido (iii), para
decisum
afastar a incidência do óbice da
era de incumbência da parte agravante
Súmula 284/STF,
transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais motivos
jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a norma
suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento do STJ, "não basta
a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa
reformar o decisum, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
,
AREsp n. 96.318/MT,
5/3/2012)
circunstância inexistente na hipótese presente.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA55652330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: a7a82f10-b874-4b21-b29c-c1a33a95c03f

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de

16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: a7a82f10-b874-4b21-b29c-c1a33a95c03f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.799 / PE
Número Registro: 2025/0039166-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002619020198172930 2619020198172930
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MACAPARANA
PROCURADORES : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
RENATO CICALESE BEVILÁQUA - PE044064
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO DE ALBUQUERQUE MENEZES - PE016307
HUGO LEONARDO DANTAS DOS SANTOS - PE030974
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MACAPARANA
PROCURADORES : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
RENATO CICALESE BEVILÁQUA - PE044064
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
Documento eletrônico VDA56313239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: bc5e1e93-d4c2-4ddb-9060-620529fc7c84

ADVOGADOS
: LEANDRO DE ALBUQUERQUE MENEZES - PE016307
HUGO LEONARDO DANTAS DOS SANTOS - PE030974
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: bc5e1e93-d4c2-4ddb-9060-620529fc7c84